Tribunal: STF
Processo: MS 38420
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Trata-se de mandado de segurança preventivo, com pedido de liminar, no qual se aponta como autoridade coatora o Presidente da República, com base nos seguintes fatos e argumentos jurídicos:



a)     Trata-se de ato ilegal da autoridade coatora, não passível de recurso, consubstanciado no abuso de direito que restringe o direito de ir e vir da impetrante;



b)     A impetrante tem sido em diversas oportunidades coagidas, de forma explicita e implícita a apresentar o passaporte sanitário, tendo inclusive o seu direito de ir e vir cerceado, ocorrendo tais restrições em locais como escolas, parques e restaurantes, não só em âmbito estadual, assim como nos outros entes da Federação Brasileira;



c)     Em todos os estados da Federação, os decretos, tanto estaduais quanto municipais se baseiam por diversas vezes, na Lei 13.979, de 06 de fevereiro de 2022, Lei essa que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019, cujo art. 3o determina a vacinação compulsória;



d)     tal imposição viola o direito fundamental à liberdade assegurado no art. 5o da Constituição Federal;



e)     objetiva a concessão de salvo conduto, a fim de que possa adentrar em escolas, eventos, shoppings, restaurantes, etc., bem como para frequentar todos os recintos sem apresentação do comprovante de vacinação contra Covid- 19, o que no momento só está seu direito de ir e vir, devendo ser resguardada contra todo e qualquer ato de coação ou restrição de liberdade, podendo circular e permanecer em locais públicos de uso comum do povo a qualquer hora do dia, não podendo ser removida contra a sua vontade salvo se em flagrante delito ou por ordem judicial; 



f)     deve ser considerado nulo qualquer ato do Ministério Público, Governador, Prefeito ou mesmo do Presidente da República no intuito de requerer o passaporte da vacina ou mesmo o seu requerimento obrigatório;



g)      A Lei 12.016/09, ao dispor sobre a tutela de urgência, previu claramente o cabimento do pedido liminar ao dispor sobre a possibilidade de suspensão do ato coator sempre que "houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida" (Art. 7º, inc. III);



h)      Diante de tais circunstâncias, é inegável a existência de fundado receio de dano irreparável, sendo imprescindível o deferimento do pedido inaudita altera pars, para o fim de que a impetrante consiga seguir com sua vida de forma comum, onde todos são iguais perante a lei, nos termos do Art. 7º, inc. III da Lei 12.016/09. 



Diante dos argumentos articulados, postula a impetrante: 



1) a concessão de liminar, assegurando-lhe o direito de ir e vir, de continuar exercendo suas atividades de forma normal, sem nenhum tipo de restrição ou mesmo impedimento; 



2) a garantia contra qualquer sanção por parte dos órgãos públicos em geral, ou mesmo particulares, até decisão final do processo; 



3) no final da presente ação seja concedida a segurança definitiva, tutelando o direito reclamado pela impetrante; 



4) a notificação à autoridade coatora na pessoa do Sr. Jair Messias Bolsonaro ou a quem de direito, para os fins de prestação de informações, bem como a procedência da segurança definitiva, cominando o réu no pagamento das custas processuais. 



É o relatório. 



Decido. 



O writ não comporta seguimento, ante a ausência dos seus requisitos de admissibilidade, na medida em que, conquanto aponte como autoridade coatora o Presidente da República, a impetrante indica como ato impugnado a Lei n. 13.979, de 6 de fevereiro de 2022, cujo art. 3o encerraria cerceamento ao seu direito de ir e vir de forma geral, obstaculizando o ingresso em prédios e estabelecimentos públicos e privados. 



Sucede que o mandado de segurança não consubstancia a via processual adequada para questionar a constitucionalidade de lei em tese, segundo o enunciado da Súmula n. 266/STF, in verbis: “Não cabe mandado de segurança contra lei em tese”. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes: 



MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO COATOR. DECRETO FEDERAL 10.003/2019. CONANDA. QUESTIONAMENTO DE ATO NORMATIVO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DO PLEITO NA VIA MANDAMENTAL. SÚMULA 266 STF. ADPF 622. ART. 10, CAPUT, DA LEI 12.016/2009. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO. 1. A Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal estabelece que “Não cabe mandado de segurança contra lei em tese.” 2. In casu, a impetração se volta contra contra ato normativo de caráter geral e abstrato (Decreto 10.003/2009), por meio do qual o Presidente da República alterou a estrutura e a composição do Conselho Nacional da Criança e do Adolescente (CONANDA). 3. Consectariamente, o alcance geral da norma impugnada torna eventuais ofensas aos impetrantes meramente reflexas, descaracterizando coação possível de ser amparada pela via do mandado de segurança. Contra esse ato normativo já há, inclusive, Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) no âmbito desta Suprema Corte. 4. Ex positis, EXTINGO o presente mandado de segurança, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 10, caput, da Lei 12.016/2009. Prejudicado o pleito de medida liminar.



(MS 36684, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 08-07-2020);



MANDADO DE SEGURANÇA. DECRETO-LEI Nº 2.425/88. URP DE ABRIL E MAIO DE 1988. REPOSIÇÃO SALARIAL. SUSPENSÃO. ATO NORMATIVO. LEI EM SENTIDO MATERIAL. INADMISSÍVEL A VIA MANDAMENTAL CONTRA LEI EM TESE. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO. 1. O ato normativo, em seu aspecto material, não tem eficácia imediata, necessitando, para a sua aplicação, de ato concreto próprio. 2. Contra ato do Presidente da República, que edita norma geral, não cabe mandado de segurança, porque não pode ser ele impetrado contra lei em tese, não sendo, portanto, a via eleita para a declaração do controle normativo abstrato. 3. Incide, na hipótese, o disposto na Súmula 266 desta Corte. Mandado de segurança não conhecido.



(MS 20805, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 14-02-1997);



MANDADO DE SEGURANÇA. DEPOSITOS EM CADERNETAS DE POUPANCA. LEI EM TESE (SÚMULA 266 DO STF). ILEGITIMIDADE PASSIVA. I - MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA LEGISLAÇÃO QUE REGULA DEPOSITOS E VENCIMENTOS DE CADERNETAS DE POUPANCA. MEDIDA IMPETRADA CONTRA LEI EM TESE: INADMISSIBILIDADE (SÚMULA 266 DO STF). II - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PRESIDENTE DA REPUBLICA, A FALTA DE ATO ESPECIFICO QUE O CARACTERIZE NO FEITO COMO AUTORIDADE COATORA. MANDADO NÃO CONHECIDO.



(MS 20906, Rel. Min. Francisco Resek, Tribunal Pleno, DJ de 07-04-1989);



MANDADO DE SEGURANÇA. - É DA ESSÊNCIA DE LEI DE EFEITOS CONCRETOS QUE A PRODUÇÃO DE EFEITOS LESIVOS AO IMPETRANTE OCORRA INDEPENDENTEMENTE DE QUALQUER ATO QUE SEJA NECESSÁRIO PARA QUE A NORMA SE TORNE CONCRETAMENTE EFICAZ, AINDA QUE ESSE ATO NÃO SEJA DE AUTORIDADE PÚBLICA, MAS DE PARTICULAR, COMO E O CASO. - MANDADO DE SEGURANÇA QUE SE DIRIGE CONTRA ATOS NORMATIVOS EM TESE. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO.



(MS 20993, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ de 02-10-1992). 



Diante da ausência de ato concreto do Presidente da República que implique, diretamente, no cerceamento do direito de liberdade da impetrante, há que se reconhecer, ainda, a ilegitimidade passiva ad causam da autoridade apontada como coatora para figurar nos autos do presente mandamus. A propósito, transcrevo julgados pertinentes: 



Mandado de segurança. Ato do Sr. Presidente da República que, por meio da Medida Provisória n.º 1.926, autorizou a busca e apreensão de máquinas eletrônicas programadas. 2. Alegação de violação do direito líquido e certo da Impetrante, consistente na exploração econômica, com as atividades de montagens, locação, compra e venda de máquinas eletrônicas. 3. Parecer da P.G.R. pelo não conhecimento do mandado de segurança ou, caso conhecido, pela denegação. 4. Inexiste ato da autoridade presidencial, senão o de autoria da Medida Provisória impugnada. O ato normativo impugnado não regula as atividades exercidas pela impetrante. 5. Incidência da Súmula 266 -STF - "Não cabe mandado de segurança contra lei em tese". Ilegitimidade passiva ad causam do Sr. Presidente da República. 6. Mandado de segurança não conhecido. (MS 23622, Rel. Min. Néri da Silveira, Tribunal Pleno, DJ de 14-12-2001); e



MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA O SR. PRESIDENTE DA REPUBLICA, OS SRS. MINISTRO DA REFORMA AGRARIA E PROCURADOR-GERAL DO INSTITUTO JURÍDICO DAS TERRAS RURAIS. ILEGITIMAÇÃO PASSIVA DOS DOIS ÚLTIMOS. IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE. 'WRIT' DE QUE NÃO SE CONHECE. SE RESULTA DOS ATOS QUE O MINISTRO DA REFORMA AGRARIA E O PROCURADOR-GERAL DO INSTITUTO DE REFORMA AGRARIA NÃO TEM LEGITIMIDADE 'AD CAUSAM' PASSIVA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA RELAÇÃO PROCESSUAL, POR NÃO PODEREM SER CONSIDERADOS AUTORIDADES COATORAS, JA QUE NENHUM ATO PRATICARAM QUE SE POSSA TER COMO FERINDO DIREITO DO IMPETRANTE E, QUANTO AO PRESIDENTE DA REPUBLICA NÃO SENDO CABIVEL O MANDADO DE SEGURANÇA, EIS QUE ESTE VISA A ATACAR LEI EM TESE, NÃO E DE SE CONHECER DO 'MANDAMUS'. (MS 20752, Rel. Min. Aldir Passarinho, Tribunal Pleno, DJ de 21-09-1990). 



Acrescente-se, por oportuno e ad argumentandum tantum, que esta Corte, ao referendar a medida cautelar parcialmente concedida nos autos da ADI n. 6.625, sob a relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, assentou, com base nos princípios da prevenção e da precaução os quais devem nortear as decisões em matéria de saúde pública, que as medidas excepcionais abrigadas na Lei 13.979/2020 continuem a viger, integrando o arsenal das autoridades sanitárias para combater os efeitos e as chagas proporcionadas pela crise de saúde pública desencadeada pela Pandemia da COVID-19. Eis a ementa do aludido julgado:



TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONCESSÃO MONOCRÁTICA. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO PARA CONFERIR SOBREVIDA A MEDIDAS TERAPÊUTICAS E PROFILÁTICAS EXCEPCIONAIS PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19. PROVIDÊNCIAS PREVISTAS NA LEI 13.979/2020 CUJA VIGÊNCIA FINDOU EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020. RECRUDESCIMENTO DA PANDEMIA COM O DESENVOLVIMENTO DE NOVAS CEPAS VIRAIS. EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA QUE SE MANTÉM INALTERADA. INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO E PRECAUÇÃO. CAUTELAR REFERENDADA PELO PLENÁRIO. I - A Lei 13.979/2020, com o propósito de enfrentar de maneira racional e tecnicamente adequada o surto pandêmico, permitiu que as autoridades adotassem, no âmbito das respectivas competências, determinadas medidas profiláticas e terapêuticas. II – Embora a vigência da Lei 13.979/2020, de forma tecnicamente imperfeita, esteja vinculada àquela do Decreto Legislativo 6/2020, que decretou a calamidade pública para fins exclusivamente fiscais, vencendo em 31 de dezembro de 2020, não se pode excluir, neste juízo precário e efêmero, a conjectura segundo a qual a verdadeira intenção dos legisladores tenha sido a de manter as medidas profiláticas e terapêuticas extraordinárias, preconizadas naquele diploma normativo, pelo tempo necessário à superação da fase mais crítica da pandemia, mesmo porque à época de sua edição não lhes era dado antever a surpreendente persistência e letalidade da doença. III - A prudência - amparada nos princípios da prevenção e da precaução, que devem reger as decisões em matéria de saúde pública - aconselha que as medidas excepcionais abrigadas na Lei 13.979/2020 continuem, por enquanto, a integrar o arsenal das autoridades sanitárias para combater a pandemia. IV - Medida cautelar referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 8° da Lei 13.979/2020, com a redação dada pela Lei 14.035/2020, a fim de excluir de seu âmbito de aplicação as medidas extraordinárias previstas nos arts. 3°, 3°-A, 3°-B, 3°-C, 3°-D, 3°-E, 3°-F, 3°-G, 3°-H e 3°-J, inclusive dos respectivos parágrafos, incisos e alíneas.



(ADI 6625 MC-Ref, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 12-04-2021). 



Ante o exposto, nego seguimento ao presente mandado de segurança preventivo, ante a ausência dos pressupostos de admissibilidade, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF, ficando prejudicado o pedido de liminar.



Publique-se. Arquive-se.



Brasília, 11 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente